Tribunal: TJES
Processo: 5001682-62.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001682-62.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARCEL MAFFEI DE SOUZA

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELA PERMANENTE COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário decorrente de sentença que julgou procedente ação movida por Marcel Maffei de Souza contra o Instituto Nacional do Seguro Social, condenando a autarquia a implantar o auxílio-acidente correspondente a 50% do salário de benefício, a partir de 16/08/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente em razão de sequelas oriundas de acidente de trajeto ocorrido durante a vigência da qualidade de segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualidade de segurado e a ocorrência do acidente de trajeto encontram respaldo no art. 21, IV, “d”, da Lei 8.213/91, revelando-se incontroversos nos autos.

Laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial e definitiva, registrando limitações permanentes para atividades que demandem sobrecarga de peso, uso de escadas ou deambulação frequente, o que caracteriza redução da capacidade laboral para a função habitual de farmacêutico.

Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando comprovada sequela permanente que reduza, mesmo minimamente, a capacidade para o labor habitual.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 416 considera suficiente qualquer redução da capacidade laboral, ainda que de grau mínimo, para ensejar o benefício.

O termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 e Tema 862 do STJ, coincidindo, no caso, com 16/08/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido quando constatada sequela permanente decorrente de acidente de trajeto que implique redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual.

O termo inicial do benefício corresponde ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 21, IV, “d”, 86 e 86, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416 dos Recursos Repetitivos; STJ, Tema 862.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº 5001682-62.2022.8.08.0024

PARTES:
MARCEL MAFFEI DE SOUZA
E
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REMETENTE
:
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE
E ACIDENTES DE TRABALHO
DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ajuizada por
MARCEL MAFFEI DE SOUZA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a autarquia a implantar o auxílio-acidente correspondente a 50% do salário de benefício, a contar de 16/08/2021.

Pois bem.

O mérito da demanda devolvida a este Tribunal versa sobre o direito do autor, Marcel Maffei de Souza, à percepção do benefício de auxílio-acidente em decorrência de sequelas oriundas de acidente de trajeto ocorrido em 29/09/2020.

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, possui natureza indenizatória e é devido aos segurados com sequelas permanentes de acidentes que reduzem a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente, exigindo esforço extra ou impossibilitando a atividade original.

Compulsando os autos, verifico que a qualidade de segurado e a ocorrência do acidente (equiparado a acidente de trabalho por ser de percurso, conforme art. 21, IV, 'd', da Lei 8.213/91) restaram incontroversas. A CAT foi emitida e o autor gozou de auxílio-doença até 16/08/2021.

O ponto fulcral reside na existência de redução da capacidade laborativa.

A prova pericial produzida em juízo foi categórica. Ao responder aos quesitos, o perito afirmou que a incapacidade é "parcial e definitiva". Especificou que o autor, farmacêutico, pode exercer suas atividades, "desde que no local não tenha escadas e seja necessário deambulação frequentes".

O
expert
também registrou que o autor apresenta sequela permanente para atividades que exijam sobrecarga de peso.

Assim, o simples fato de o obreiro necessitar de um ambiente de trabalho adaptado (sem escadas) ou ter restrições de movimento (evitar deambulação frequente) demonstra que sua capacidade laboral plena foi atingida.

Aplica-se aqui o Tema 416 dos Recursos Repetitivos do STJ:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

A lesão sofrida impõe ao autor, inequivocamente, uma restrição. Se ele precisa evitar escadas e caminhar menos do que o habitual para um farmacêutico (que comumente transita entre balcão, prateleiras e estoque), há uma exigência de adaptação ou maior esforço para manter a produtividade, o que enseja a indenização acidentária.

Quanto ao termo inicial, a sentença agiu com acerto ao fixá-lo em 16/08/2021, dia seguinte à cessação do auxílio-doença (NB 632.675.315-9), em conformidade com o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 e com o Tema 862 do STJ.

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)